Tribunal: STF
Processo: RvC 4752
Classe: RvC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-25
Data de publicação: 1987-11-25

Ementa:
- ROUBO IMPROPRIO. CONSUMAÇÃO. NO ROUBO, QUANDO A VIOLÊNCIA E
SUBSEQUENTE A SUBTRAÇÃO, O MOMENTO CONSUMADO E O EMPREGO DE
VIOLÊNCIA. A TURMA JULGADORA, NO ACÓRDÃO REVIDENDO, LIMITOU-SE A
ASSIM QUALIFICAR JURIDICAMENTE OS FATOS, TAIS COMO TIDOS POR
PROVADOS, NA INSTÂNCIA ORDINARIA, CONSIDERANDO CARACTERIZADO O ROUBO
IMPROPRIO (CONSUMADO E NÃO APENAS TENTADO), SEM CONTRARIAR TEXTO
DA LEI PENAL, NEM A EVIDENCIA DOS AUTOS, NOS LIMITES DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, OBSERVADA A SÚMULA 279, AFASTADA, ASSIM, A HIPÓTESE
DO INCISO I DO ART. 621 DO C.P.C. INEXISTÊNCIA; ADEMAIS; DE PROVAS
NOVAS (ART. 621, INCISO III.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.